Tribunal: TJSP
Processo: 0001477-68.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO POLEGAR DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – LAUDO PRODUZIDO NA ESFERA FEDERAL – PROVA TÉCNICA QUE DEVE SER REALIZADA POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO ESTADUAL – AÇÕES COM ENFOQUES DISTINTOS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001477-68.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado RICARDO BATISTA
FAGUNDES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0001477-68.2019.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: RICARDO BATISTA FAGUNDES
VOTO No 14743
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
TÍPICO

AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO POLEGAR DA
MÃO ESQUERDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO INSS LAUDO PRODUZIDO NA
ESFERA FEDERAL PROVA TÉCNICA QUE DEVE
SER REALIZADA POR PERITO DE CONFIANÇA
DO JUÍZO ESTADUAL AÇÕES COM ENFOQUES
DISTINTOS CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA PARA A RENOVAÇÃO DA PERÍCIA
MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada, inicialmente,
perante o Juizado Especial Federal da Comarca de Sorocaba/SP, proposta por
Ricardo Batista Fagundes, ferramenteiro, em face do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente típico de trabalho, ocorrido em 07.02.2017, que lhe
causou a amputação parcial do dedo polegar da mão esquerda. Postula a concessão
de benefício acidentário.
A autarquia ré apresentou contestação (fls. 16/27).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 111/120).
Por decisão de fls. 126/127, o juízo federal reconheceu
sua incompetência absoluta e declinou da competência, determinando a remessa dos
autos à Justiça Estadual.
Com a chegada dos autos à Justiça Comum, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
proferida a sentença de fls. 138/142, que julgou procedente o pedido, condenando a
autarquia a pagar auxílio-acidente ao autor, a partir da data da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido, com juros de mora e correção monetária. A
decisão, ainda, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e dispensou a remessa
necessária.
Inconformada, a autarquia ré interpôs recurso de
apelação (fls. 150/154), sustentando, em resumo, que não foram preenchidos os
requisitos necessários à concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a redução
da verba honorária para 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da
prolação da sentença, bem como a utilização da TR como índice de correção
monetária dos valores em atraso.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 171).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional decorrente de acidente típico de trabalho, ocorrido em
07.02.2017, que causou ao obreiro a amputação parcial do dedo polegar da mão
esquerda.
O autor recebeu auxílio-doença por acidente do
trabalho (fls. 5).
Contudo, a despeito da conclusão da prova médica
produzida e do desfecho dado à demanda pelo juízo a quo, os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, a existência do
nexo de causalidade e qual a extensão da sequela reclamada pelo autor. Isso porque,
o laudo pericial foi elaborado por perito de confiança da esfera federal.
Note-se que, em se tratando de benefício de natureza
acidentária, a prova técnica deve ser realizada por profissional credenciado aos
quadros de peritos que atuam na esfera estadual. Além disso, fica a critério do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
julgador nomear o médico de sua confiança que melhor atenda as queixas
apresentadas na exordial, indicando aquele que atua na área a ser analisada.
Na hipótese dos autos, o laudo produzido na esfera
federal não pode ser utilizado como prova emprestada no presente feito, pois os
enfoques das ações são distintos. Assim, não é possível a sua sobreposição à perícia
a ser realizada por médico de confiança da Justiça Estadual.
O julgador deve considerar a prova médica a ser
realizada neste feito, em respeito ao princípio do contraditório, eis que envolve os
litigantes e destina-se a apurar os fatos alegados pelo autor, sob o enfoque da
legislação acidentária.
Assim, não obstante o posicionamento exarado pelo
Juiz a quo, não se vislumbra, in casu, a existência de subsídios suficientes para a
formação de juízo da avaliação acerca da existência do nexo de causalidade e da
redução da capacidade laborativa do obreiro, em razão da moléstia alegada na
inicial.
Por essa razão, entendo que, no presente caso, é
necessário que o julgamento seja convertido em diligência, para realização de nova
perícia, para que o médico de confiança desta Corte avalie, com clareza, mediante a
realização de exames pertinentes, se, efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo
funcional decorrente da moléstia em comento, se esta foi desencadeada e/ou
agravada pelo acidente em questão, bem como se há, na espécie, prejuízo funcional
dela decorrente a merecer o amparo infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se
a incapacidade, caso diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial,
referindo, inclusive, se haverá a necessidade de maior esforço para a atividade
habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Eduardo de Moraes, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando
seus honorários em R$900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de ofertar quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do obreiro, através de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do julgamento. Ressalto
que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado implicará em
preclusão da prova pericial.
Sem prejuízo, oficie-se à agência do INSS (APS
TATUÍ fls. 5), solicitando a remessa de informes previdenciários atualizados,
relativos a todos os benefícios concedidos ao obreiro, que deverão vir
acompanhados do respectivo Código Internacional de Doenças (CID), bem como
dos respectivos laudos das perícias realizadas. O ofício deverá conter a qualificação
completa da parte autora, de forma a viabilizar a localização dos referidos
documentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator